Tribunal: TCU
Processo: 038.605/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2931/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.605/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrelia Rocha Sa Pereira (XXX.826.203-XX); Carlos Joao Salgado Araujo (XXX.176.633-XX); Cesar Augusto Dias de Castro Ramos (XXX.321.660-XX); Dorgival Gomes da Silva (XXX.823.614-XX); Edna Maria Santos de Vasconcelos (XXX.225.194-XX); Elias Laurentino da Silva (XXX.064.762-XX); Jaime Pereira da Costa (XXX.877.344-XX); Jeferson Luiz Souza Fernandes (XXX.292.670-XX); Jorge Jose Alves da Costa (XXX.969.774-XX); Ocimar Silva de Carvalho (XXX.966.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.